Tribunal: STF
Processo: HC 270208
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMETADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente preso preventivamente “[...] pela suposta prática dos crimes do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal (vítima Thalita) e artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c.c. o artigo 14, inciso II, c.c. o artigo 29, caput, (vítima Gabriela), na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal”.

    II. Questão em discussão

    2. Pretende-se a substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão.

    III. Razões de decidir

    3. A decretação da prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a sua permanência em liberdade comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal. 

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.